Tribunal: STF
Processo: RE 86875
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-28
Data de publicação: 1979-11-28

Ementa:
TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. 1) A FIXAÇÃO DO SALARIO DO EMPREGADO
SUBSTITUTO, EM EQUIPARAÇÃO AO DO SUBSTITUIDO, NÃO OFENDE NORMA
CONSTITUCIONAL. 2) A IMPOSIÇÃO DE ABONO DE FALTA DE EMPREGADO
ESTUDANTE VULNERA O ART. 142, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO, POR NÃO
OCORRER INTERESSE ESPECIFICO DA CATEGORIA PROFISSIONAL.